Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÁ-FÉ DO SERVIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, bem como a restituir valores eventualmente descontados de sua folha salarial durante o trâmite processual, referente a quantias pagas indevidamente a título de auxílio-alimentação. Em suas razões, sustenta a impossibilidade de percepção cumulativa do auxílio alimentação, mesmo no caso de cumulação de cargos. Defende a necessidade de restituição dos valores indevidamente pagos, independentemente da boa-fé do servidor. Assevera que no caso concreto observa-se a má-fé da servidora, o que afasta a decadência do artigo 54 da Lei 9.784/99. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 10177562).
3. Dispõe o art. 54 da Lei 9.784/99 que “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.
4. O caso sub judice, refere-se a valores recebidos a título de auxílio alimentação pagos em duplicidade nos meses de 03/2013, 04/2013 e 05/2013. Somente em 08/2018 a autora foi notificada acerca do erro da Administração Pública quanto ao pagamento em duplicidade e a obrigatoriedade da recorrida em restituir tais valores.
5. Da análise do processo administrativo, a boa-fé objetiva da servidora pode ser constatada, porquanto além de ser lícita a cumulação dos cargos por ela ocupados, não houve por ela influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada, sendo certo que a administração pública decaiu do seu direito de rever o ato, nos termos do artigo 54 da Lei 9.784/99.
6. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvados as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
7.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.